Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027434-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO. IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA. VALIDADE DA CAUÇÃO PRESTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMÓVEL AUTORIZADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PARA ASSEGURAR SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e deferiu o levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, mediante caução de imóvel pertencente à empresa do mesmo grupo econômico da agravada, em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à idoneidade da caução ofertada, considerando a natureza do imóvel, a ausência de avaliação judicial e a condição da proprietária, que está em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A caução prestada por imóvel de terceiro, com consentimento do proprietário, é válida, especialmente quando há autorização expressa do juízo da recuperação judicial para alienação ou oneração dos bens do ativo circulante.

4. A caução não é invalidada pelo fato de o proprietário estar em recuperação judicial, desde que haja autorização judicial e o ato seja fiscalizado pela administradora judicial, conforme determinado no processo de recuperação.

5. Embora a caução seja válida e juridicamente autorizada, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia, considerando o elevado valor a ser levantado, de aproximadamente R$ 45 milhões, e a situação econômica do grupo empresarial agravado.

6. A avaliação do imóvel pode ser realizada por oficial de justiça, salvo exigência de conhecimentos técnicos especializados, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A caução de imóvel de terceiro integrante do mesmo grupo econômico da parte executada, autorizado pelo juízo da recuperação judicial, é válida para garantia do levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença. Contudo, é necessária a avaliação judicial para assegurar a suficiência da garantia."

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória c/c Revisional n. 1197/2008, 0000753-51.2000.8.11.0041, Código 96953, 3a Vara Cível de CUIABÁ, movida por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
que rejeitou a impugnação do agravante e deferiu o levantamento de valores penhorados.

Defende o agravante o cerceamento de defesa, ao argumento de que rejeitou a caução ofertada, pediu expressamente a realização de perícia judicial para atestar a sua idoneidade (existência, valor econômico compatível, situação de posse, etc. ).

Defende que: “Aplicando-se os dispositivos em comento, conclui-se que a comprovação da idoneidade e suficiência depende de avaliação judicial do bem ofertado, não sendo suficiente a utilização da média, R$ 53.228.420,00, oriunda de 3 laudos produzidos unilateralmente pela parte (R$ 53.584.000,00, R$ 51.871.260,00 e R$ 54.230.000,00), sem apontar qualquer metodologia utilizada para se chegar a essa quantia.”.

E complementa: “em prestígio ao contraditório e ampla defesa e em face à ausência de avaliação judicial, apta a atestar não só o valor do bem ofertado como também a sua existência, a caução não pode ser considerada idônea, devendo ser reformada a decisão de piso para determinar a realização de perícia judicial”.

Alternativamente, aduz falta de idoneidade da caução ofertada; alega que o bem ofertado é de empresa que está em recuperação judicial, Lumen S/A, assim, mesmo aceito pelo juízo de piso, ele não poderá ser expropriado.

Sob outro aspecto, defende que a vinculação em caução caracteriza fraude a credores.

Seguindo, explica que além da falta de autorização judicial específica, o documento intitulado “Relação Prévia do Ativo Circulante – Matrículas Individualizadas”, não é idôneo a demonstrar a inserção do imóvel no ativo circulante da empresa, pois, sendo o proprietário sociedade anônima, o documento contábil pertinente é o Balanço Patrimonial, com o detalhamento da conta ativo circulante.

Defende ainda risco evidente em razão da quantia milionária e ausente o trânsito em julgado, em mais de quarenta e cinco milhões, importa em redução de capital a ser disponibilizado no mercado, o que acabaria com encarecer o crédito ofertado a sociedade em geral.

Ao final requer a concessão liminar, suspendendo-se o levantamento de valores; ou, em caso de levantamento que haja a devolução das quantias. No mérito requer seja declarada a nulidade da decisão agravada para determinar a realização da avaliação por perito judicial da caução oferecida, postergando a análise da idoneidade da caução para depois.

Alternativamente, que reconheça a inidoneidade da caução e reforma a decisão para rejeitar a caução ofertada.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou seu impedimento.

Por mim foi deferido a concessão do efeito suspensivo, suspendendo o levantamento de valores.

Nas contrarrazões, a agravada explica que o imóvel ofertado em caução pertence à empresa LUMEM, que faz parte do mesmo grupo econômico; que ambas as empresas se encontram amparadas pela recuperação judicial deferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, autos n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Que aquele juízo, deferiu o direito à venda e transferência dos seus ativos circulantes, ou seja, dos imóveis das empresas.

Defende que “a área ofertada em caução é legítima, pertence ao grupo econômico da Agravada, tem autorização legal do Juízo da Recuperação Judicial para ser onerada, e foi avaliada dentro dos parâmetros judiciais, estando apta a garantir o Juízo, como decidido em Primeira Instância.”.

Almeja o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória cc Revisional n. 1197/2008, 0000753-51.2000.8.11.0041, Código 96953, 3a Vara Cível de CUIABÁ, movida por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
que rejeitou a impugnação do agravante e deferiu o levantamento de valores penhorados.

Pois bem, a decisão agravada é a seguinte:

“Este processo tramita há 24 anos e até hoje a exequente não obteve a satisfação da obrigação determinada na sentença proferida em 17.12.2003 (ID. 39817927 - pág. 2/18 – volume I), e que transitou em julgado em 14.05.2010 (ID. 39817935 - pág. 45 - volume II).

Em que pese todos meios de defesa e recursos tenham sido utilizados pelo banco executado, o mesmo não obteve êxito em reformar a sentença que está sendo executada e que foi liquidada, bem como não teve sucesso em reverter as demais decisões posteriores.

É verdade que a decisão que declarou liquidada a sentença de ID 89843937 ainda não transitou em julgado, pois foi objeto do RAI 1015666-75.2022.8.11.0000, improvido pelo TJMT, teve o Agravo em Recurso Especial negado, e aguarda julgamento do AgInt no AREsp 2448894/MT, conforme consulta realizada no site do STJ.

No entanto, tal fato não impede a apreciação do pedido de expedição de alvará dos valores que foram penhorados, não só porque o referido AgInt no AREsp 2448894/MT não ter efeito suspensivo, mas também porque o RAI 1030495- 27.2023.8.11.0000, interposto da decisão que deferiu a penhora, ter sido improvido. Igualmente, o recurso de embargos de declaração dele oposto foi negado (ID 158639035 e (ID 163336547).

Como a decisão de liquidação da sentença não transitou em julgado, sendo este cumprimento de sentença provisório, é necessário caução para o levantamento de depósito em dinheiro, conforme art. 520, VI do CPC.

Ademais, em que pese pender de julgamento o AgInt no AREsp, a quantia à ser levantada é expressiva, exigindo a contracautela a fim de ressarcir eventual prejuízo ao executado. A exequente ofertou em caução o imóvel urbano objeto da matricula no 127.739 do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, com 23,5783 hectares, nesta cidade, de propriedade da empresa LUMEN, indicando que os sócios são os mesmos, e apresentou três avaliações que apontam o valor do bem em R$ 53.584.000,00, R$ 51.871.260,00 e R$ 54.230.000,00, além de instrumento de autorização para nomeação de bem à caução judicial (ID 13610620, 1361406277, 136107096, 136107097, 136107099).

O executado, por sua vez, sustenta que a caução ofertada pela exequente não é idônea, porque o imóvel é de terceiro, LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, que está em Recuperação Judicial, não possuindo autorização judicial para ofertar o imóvel em garantia. Salienta a necessidade de avaliação judicial do imóvel ofertado, para comprovar a sua idoneidade e suficiência.

Pois bem! É fato incontroverso que tanto a exequente DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS, como a empresa LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, proprietária do imóvel oferecido em caução (ID 136106260), são do mesmo grupo econômico e estão em recuperação judicial.

Entretanto, o fato de estarem em recuperação judicial não impede a indicação de imóvel de sua propriedade para caucionar a execução, já que a exequente apresentou a decisão de ID 139146981, proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial nos autos no 1003689-02.2018.8.11.00414, em que foi deferida a alienação de imóveis do ativo circulante, nos seguintes termos: “..., defiro em parte o pedido de alienação do ativo circulante relacionado relatório de id. 11814834, ressaltando-se que os imóveis relacionados no plano de recuperação judicial (id. 13193425), oferecidos em dação em pagamento, não poderão ser alienados. Dispenso a prévia manifestação deste juízo e da administradora judicial em cada contrato, contudo as transações deverão ser fiscalizadas pela auxiliar do juízo, a qual consignará nos relatórios mensais para conhecimento dos credores e demais interessados.”

Não compete a este juízo exigir autorização da comissão de credores, como sustenta o executado, posto que os atos quanto à disposição são apreciados pelo Juízo da Recuperação Judicial, e se naquele feito foi autorizada a alienação de imóvel que integra o ativo circulante, não vejo óbice ao oferecimento de garantia. Afinal, quem pode alienar, pode oferecer o bem em caução.

Outrossim, a decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial foi expressa no sentido de que é desnecessário a prévia manifestação quanto a cada contrato, ressaltando, todavia, que as transações devem ser fiscalizadas. Vejamos mais uma vez: “...Dispenso a prévia manifestação deste juízo e da administradora judicial em cada contrato, contudo as transações deverão ser fiscalizadas pela auxiliar do juízo, a qual consignará nos relatórios mensais para conhecimento dos credores e demais interessados.” interessados.” (ID 139146981).

Como se infere da matrícula no 127.739, atualizada e constante do ID 139146988, a área de 23.5783 ha, foi “...DESMEMBRADA DA ÁREA COM 73.0497 HA – PERÍMETRO: 3.677,87M, COM A DENOMINAÇÃO DE “ÁREA A” DESDOBRADA DE ÁREA MAIOR, DENOMINADA “TRÊS BARRAS” LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ficando a área com 23.5783 ha com a seguinte descrição de perímetro...NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR: - R-01 E AV-29-106.228, livro 2, em 08/08/2011 e 31/01/2010, neste RGI. Em. R$ 70,90. Cuiabá, 31 de Janeiro de 2020”.

O registro anterior no 106.228, que originou a matricula 127.739, consta expressamente do relatório de ativo circulante de ID 139146985, referido pelo Juízo da Recuperação Judicial ao autorizar a disposição dos bens, isto no ano de 2019, ou seja, antes do atual registro.

Dito isto, tenho que a tese de que inexiste autorização do Juízo da Recuperação Judicial para a disposição e oferecimento da garantia do imóvel 127.739 está superada. Quanto à suficiência da caução, a exequente apresentou três laudos de avaliação, os quais não foram impugnados pelo executado, não havendo dúvida razoável quanto ao valor de mercado do bem. Deste modo, desnecessário o pedido de avaliação do imóvel indicado para caução, eis que a média do preço do bem é de R$ 53.228.420,00 (R$ 53.584.000,00, R$ 51.871.260,00 e R$ 54.230.000,00), quantia superior à última atualização da obrigação executada (R$ 45.489.095,61)

Por fim, há expressa autorização de oferecimento do bem em garantia pela empresa LUMEN, que integra o mesmo grupo econômico da exequente, de modo que o imóvel de terceiro serve para caucionar o levantamento de valores.

Nesse sentido:

(...)

Ademais, a matricula atualizada e constante no ID 139146988, demonstra que o imóvel não possui restrições, sendo portanto, idôneo e suficiente para caucionar o juízo, na hipótese de a sentença ser reformada.

Registro, por último, que o levantamento de valores mediante caução irá auxiliar na saúde financeira da empresa exequente, que está em recuperação judicial.

Posto isto, rejeito a impugnação do executado de ID 137338952 e ID 140132065 e defiro o levantamento dos valores penhorados à exequente, cujo alvará deverá ser expedido em sua conta corrente. Intime-se a exequente para indicar a conta corrente de sua titularidade para a expedição de alvará. Lavre-se termo de caução. Após, expeça-se o alvará, comunicando o Juízo da Recuperação Judicial acerca do levantamento de valores.”.

Em resumo as teses do agravante são as seguintes:

- Cerceamento de Defesa: Argumenta que a decisão de aceitar a caução sem avaliação judicial prejudica o contraditório, contrariando os artigos 156 e 464 do CPC.

- Inidoneidade da Caução: O imóvel pertence a terceiro em recuperação judicial, sem autorização judicial específica para oneração.

- A avaliação apresentada foi unilateral, carecendo de confiabilidade e idoneidade.

- Necessidade de Avaliação Judicial: Defende que somente perícia técnica judicial pode atestar o valor e idoneidade do imóvel, considerando o risco de prejuízo em eventual expropriação.

- Risco de Dano Irreparável: Alega que o levantamento do montante milionário comprometerá sua operação financeira e mercado de crédito, além de criar risco de não ressarcimento caso a decisão seja revertida.

Ou seja, as teses giram em torno da validade da caução.

Segundo o juízo do feito a agravada e a LUMEN, proprietária do bem oferecido a caução, fazem parte do mesmo grupo econômico em recuperação judicial; E que houve expressa autorização da LUMEN.

Primeiramente, nada obsta que a caução, com a concordância do terceiro, a quem pertence o bem, quanto ao fornecimento de bem se sua propriedade em garantia, principalmente tratando-se de mesmo grupo econômico.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM NOME DA EXECUTADA – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – ART. 520, IV, DO CPC – OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Nada obsta que a caução seja real, desde que haja a concordância do terceiro, a quem pertence o bem, quanto ao fornecimento do objeto de sua propriedade em garantia.” (TJ-SP - AI: 21788822320188260000 SP 2178882-23.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/10/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2018)

Relativamente à situação da Recuperação Judicial das empresas, a magistrada pontuou que houve autorização pelo juízo universal para alienação, portanto, nada obsta o oferecimento do bem em caução, com a devida fiscalização, e que não cabe àquele juízo exigir autorização da comissão dos credores.

A respeito, o juiz universal justificou a autorização de alienação da seguinte forma:

“... No caso dos autos, pela documentação acostada (id. 11814834) vê-se
a priori,
que os imóveis relacionados pelas recuperandas referem ao seu ativo circulante, ou seja, não pertencentes ao seu ativo permanente, e que, de fato, constituem o objeto de sua principal atividade, consistente na construção e incorporação de unidades habitacionais.

Assim, para fins da recuperação judicial,
data vênia,
entendo que não se pode impedir a alienação destes bens, sob pena de se comprometer a atividade empresária, em total prejuízo das recuperandas, aos seus credores e ao desenvolvimento válido e regular deste processo, uma vez que, como fito, a construção e incorporação de unidades habitacionais são as principais atividades das empresas.

Evidente a utilidade e necessidade da alienação, vez que na situação atual das empresas a obtenção de giro é indispensável para a continuidade da produção, sendo, portanto, mais benéfico que este advenha da venda de ativos circulantes para não comprometer o sucesso da recuperação judicial.

(...)

Pelo exposto, e em observância aos arts. 47 cc 66 da LRF, defiro em parte o pedido de alienação do ativo circulante relacionado relatório de id. 11814834, ressaltando-se que os imóveis relacionados no plano de recuperação judicial (id. 13193425), oferecidos em dação em pagamento, não poderão ser alienados.

Dispenso a prévia manifestação deste juízo e da administradora judicial em cada contrato, contudo, as transações deverão ser fiscalizadas pela auxiliar do juízo, a qual consignará nos relatórios mensais para conhecimento dos credores e demais interessados.”.

Nesse cenário, partindo-se para uma interpretação lógico-sistemática da decisão, verifica-se que a premissa maior para o deferimento da alienação é a obtenção de giro pelas recuperandas, indispensável para a continuidade da produção para não comprometer a recuperação judicial.

Trazendo para situação concreta, tenho como acertada a decisão do juízo do feito, que, em juízo de ponderação, observou que a caução disponibilizará ao grupo elevado valor líquido que acabará por atingir os fins previstos na autorização do juízo universal.

Apenas faço a ressalva da necessidade de informar a auxiliar do juízo para cumprimento da decisão de fiscalização dos atos.

Dito isto, quanto a necessidade de avaliação fundamenta a juíza “a quo” na ausência de dúvida razoável quanto ao valor do mercado bem, não tendo o agravante impugnado os laudos apresentados.

Todavia, diante do elevado valor a ser levantado, em cifra milionária, cerca de R$45.489.095,61 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) e que o grupo econômico encontra-se em recuperação judicial, portanto, com a saúde financeira comprometida com o cumprimento do plano, para assegurar eventual prejuízo a ser suportado, mostra-se necessária a avaliação do imóvel a fim de se verificar a suficiência da caução real, ou seja, averiguar se o valor do imóvel oferecido é suficiente para dar amparo a um possível ressarcimento.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“Agravo de instrumento - Decisão guerreada que condicionou a suspensão do protesto à prestação de caução em dinheiro, indeferindo a substituição por bens móveis - Agravante que pretende a prestação de caução por meio de bens móveis - Inconformismo que merece prosperar, em parte - Exigência de caução encontra-se na esfera de discricionariedade e de cautela do Magistrado - Súmula n. 16 desta Egrégia Corte Bandeirante - Decisão hostilizada que se amolda à previsão do art. 300, § 1o, do CPC/2015, merecendo pequeno reparo para que a prestação de caução não fique adstrita a dinheiro, podendo ser oferecidos outros meios aptos e suficientes a contracautela –
Inviabilidade, contudo, de deferimento, prima faccie, da prestação de caução de bens móveis, sem a prévia especificação pela postulante e avaliação pelo douto Juízo a quo
- Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 22212638020178260000 SP 2221263-80.2017.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO FISCAL OBJETO DE AUTO DE LANÇAMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA (ALIM) – LIMINAR PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA SUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO PRESTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM A SER ATRIBUÍDO AO BEM GARANTIDOR – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DEMAIS PROVIDÊNCIAS – RECURSO PROVIDO. 1) Nada obstante ser possível a determinação de emissão de Certidão Positiva com efeitos de Negativa em sede de liminar em Ação Cautelar, a liminar só pode ser confirmada na hipótese de comprovação de suficiência do bem dado em caução para garantir eventual e futura Execução Fiscal, o que não se pode presumir por mera alegação unilateral do contribuinte. Necessidade de avaliação do bem para comprovação da suficiência da garantia
. 2) A caução deve ser registrada, na matrícula do imóvel, em valor suficiente para satisfação de eventual Execução Fiscal a ser ajuizada pelo Fisco, e não com base no valor equivocadamente atribuído à ação pela parte.
3) Recurso conhecido e provido para o fim de determinar a avaliação do bem dado em caução e demais providências cabíveis.” (TJ-MS 00043576720118120021 MS 0004357-67.2011.8.12.0021, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 20/06/2017, 3a Câmara Cível) destaquei

Por fim, destaco que, consoante disposto no art. 870 e ss. do CPC, a avaliação será realizada, em regra, pelo oficial de justiça, a menos que o executado aceite o valor estimado, ou seja, necessário conhecimento especializado para apuração do valor do bem constrito.

Trata-se de imóvel em área urbana sem qualquer exigência de conhecimentos específicos, portanto, deverá ser realizado por Oficial de Justiça.

A propósito:

“AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. De acordo com o disposto no art. 870 e seguintes do CPC, a avaliação é feita, em regra, por oficial de Justiça. A menos que o executado aceite o valor estimado, ou sejam necessários conhecimentos especializados para apuração do valor do bem constritado. 2. A regra processual citada ficaria esvaziada caso se entendesse que todo bem imóvel dependeria de avaliação por especialista. Recurso provido, com observação.” (TJ-SP - AI: 21073017420208260000 SP 2107301-74.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 26/06/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que com o retorno dos autos seja informado a administradora judicial da caução prestada para devido acomapanhamento e fiscalização, bem como para determinar a avaliação prévia para concretização do levantamento de valores, a ser realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que a avaliação não exige conhecimentos técnicos específicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025